Tribunal: STJ
Processo: 1029884-85.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806658 - SP (2024/0456051-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONTANA QUIMICA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
ADVOGADO
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3.
No caso concreto, a análise das razões apresentadas
pela recorrente quanto à (i) violação ao dever de informação e ao princípio
da transparência, (ii) aplicação da exceção do contrato não cumprido e (iii)
abusividade de cláusulas que impõem ônus excessivo ao consumidor em
contrato de adesão demandaria interpretação contratual e revolvimento do
conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso
especial.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47583443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 50c40500-b3f7-43ff-b46c-43a1ff4834f5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 50c40500-b3f7-43ff-b46c-43a1ff4834f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806658 - SP (2024/0456051-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONTANA QUIMICA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
ADVOGADO
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3.
No caso concreto, a análise das razões apresentadas
pela recorrente quanto à (i) violação ao dever de informação e ao princípio
da transparência, (ii) aplicação da exceção do contrato não cumprido e (iii)
abusividade de cláusulas que impõem ônus excessivo ao consumidor em
contrato de adesão demandaria interpretação contratual e revolvimento do
conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso
especial.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47126081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:22
Código de Controle do Documento: 507522b8-9c23-4834-9558-6846fdde7c0b

Trata-se de agravo interno (fls. 504-509) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 499-501).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, destacando que "a análise da abusividade de cláusulas contratuais em contratos
de adesão não se submete ao óbice das Súmulas 5 e 7, pois envolve interpretação de
normas de ordem pública e não mera revisão contratual" (fl. 506).
Segundo afirma, "há manifesta violação ao dever de informação e ao
princípio da transparência, sendo incontroversa a não instalação dos equipamentos de
segurança pactuados, o que impõe a aplicação da exceção do contrato não cumprido e
à abusividade de cláusulas que impõem ônus excessivo ao consumidor em contrato de
adesão" (fl. 506).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 514-519).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 499-501):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei
federal e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ fls. 463/465).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 425):
APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito e
obrigação de fazer. Roubo de veículo locado - Responsabilização do
locatário. Coparticipação. Contrato firmado livre e conscientemente
entre as partes. Dever de informação cumprido. Cláusulas com termos
claros e expressos. Cobrança devida. Aditivo contratual determinava
que a locadora deveria incluir insulfilm e rastreamento nos veículos
locados. Entrega do veículo à locatária sem os acessórios de
segurança. Sistema de monitoramento e insulfilm não garantem a
inocorrência de furtos e roubos e recuperação do veículo. Pode o autor
reclamar a restituição dos valores que desembolsou em razão do
aditivo para que houvesse o monitoramento dos veículos, mas este
direito não afeta o dever da coparticipação nos danos e sinistros
ocorridos na vigência do contrato de locação, segundo os termos do
contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 435/449), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
dos arts. 476 do CC/2002 e 46 e 47 do CDC, sustentando, em síntese, que
Documento eletrônico VDA47126081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:22
Código de Controle do Documento: 507522b8-9c23-4834-9558-6846fdde7c0b

"NÃO pode a Recorrente ser responsabilizada pela falha na prestação de
serviço pela Recorrida, (ausência na instalação dos equipamentos de
segurança), vale dizer, “exceção de contrato não cumprido”, o que, por via
de consequência, inibiria e muito a ocorrência de furto do veículo e, mesmo
diante de sua ocorrência, o mesmo seria facilmente localizado, a ponto de
NÃO se estar sendo discutido a responsabilidade deste peticionante ao
pagamento de participação obrigatória no caso de furto/roubo" (e-STJ fl.
442).
Afirma que as cláusulas contratuais que impõem à locatária a
responsabilidade pelo pagamento da participação obrigatória em caso de
furto ou roubo são abusivas, especialmente em contratos de adesão,
devendo ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.
No agravo (e-STJ fls. 468/481), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 484/486).
É o relatório.
Decido.
MONTANA QUÍMICA LTDA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito e obrigação de fazer contra UNIDAS S.A., sob o fundamento de
que seria indevida a cobrança a título de coparticipação pelo furto do
veículo objeto do contrato de locação firmado entre as partes.
O juiz julgou improcedente a demanda, por entender que "há previsão
expressa e clara no contrato" e que "não há relação alguma com a
participação obrigatória decorrente da proteção parcial garantida, que
ensejou a cobrança em questão" (e-STJ fl. 283).
Da mesma forma, O TJSP afastou a tese de inexigibilidade de débito,
destacando que (i) "não houve violação ao dever de informar, visto que a
obrigação de coparticipação em caso de sinistro estava expressamente
descrita no contrato firmado entre as partes" (e-STJ fls. 427/428), (ii) "o
aditivo do contrato de fls. 45/47 é especifica que não há garantia de
recuperação do veículo com a instalação dos acessórios de segurança, bem
como que a contratação não poderia servir como justificativa para
descumprimento das obrigações contratuais pela locatária, inclusive as
relativas ao ressarcimento de valores e comunicação de eventos envolvendo
os automóveis, nos quais se enquadra a coparticipação em questão
(cláusula 3.2, ii e iv fls. 45)" (e-STJ fl. 428), (iii) a locatária insistiu em circular
com o veículo sem aguardar ou reclamar a instalação em atraso dos
acessórios de segurança contratados no aditivo, o que também contribuiu
para agravar o risco (duty to mitigate losses ou dever de mitigar os
danos)" (e-STJ fls. 430/431) e (iv) "a simples existência de insulfilm e
rastreador não garante que roubos e furtos não ocorrerão, tampouco que o
veículo será recuperado. Pode o autor reclamar a restituição dos valores que
desembolsou em razão do aditivo para que houvesse o monitoramento dos
veículos, mas este direito não afeta o dever da coparticipação nos sinistros
ocorridos no decorrer da vigência do contrato de locação" (e-STJ fl. 431).
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à responsabilidade
da parte recorrente pela coparticipação, seja pela inexistência de
abusividade contratual, seja pela inaplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido, demandaria a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida por esta
Corte, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA47126081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:22
Código de Controle do Documento: 507522b8-9c23-4834-9558-6846fdde7c0b

Como destacado na decisão agravada, MONTANA QUÍMICA LTDA ajuizou
ação contra UNIDAS S.A. buscando a declaração de inexigibilidade de débito e
obrigação de fazer, alegando ser indevida a cobrança de coparticipação pelo furto de
veículo alugado.
O pedido foi julgado improcedente. O juízo de primeiro grau entendeu que a
cobrança era válida, pois havia previsão contratual expressa e clara nesse sentido.
O TJSP confirmou a sentença, destacando que: (i) não houve violação ao
dever de informar, pois a coparticipação em caso de sinistro estava prevista no
contrato; (ii) o aditivo contratual deixava claro que os acessórios de segurança não
garantiam a recuperação do veículo e que sua instalação não eximia a locatária das
obrigações contratuais, incluindo a coparticipação; (iii) a locatária agravou o risco ao
utilizar o veículo mesmo sem os acessórios instalados, descumprindo o dever de
mitigar os danos; (iv) a instalação de insulfilm e rastreador não assegura a prevenção
de furtos nem a recuperação do veículo, e eventual reembolso por falhas no aditivo
não exclui a obrigação de coparticipação prevista no contrato.
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias de origem exigiria interpretação de cláusula contratual e incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47126081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:22
Código de Controle do Documento: 507522b8-9c23-4834-9558-6846fdde7c0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.658 / SP
Número Registro: 2024/0456051-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10298848520228260002
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTANA QUIMICA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
ADVOGADO
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONTANA QUIMICA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
ADVOGADO
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
TERMO
Documento eletrônico VDA47579192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 75b35ba9-4162-4e01-8b9c-7ba44a0c03ef

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 75b35ba9-4162-4e01-8b9c-7ba44a0c03ef